Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-88.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? COCAÍNA. Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão da ré, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00024848820118140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ENECI BRITO MARECO (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - COCAÍNA. Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão da ré, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00024848820118140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ENECI BRITO MARECO (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ENECI BRITO MARECO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 20 de setembro de 2011, por volta das 20:30h, a denunciada foi presa em flagrante, na posse de substância entorpecente. Ainda segundo as peças informativas, parte da droga, (cocaína), foi encontrada em poder de um adolescente, sobrinho da denunciada que estava na casa na hora da abordagem e a outra parte, no terreno da residência, próximo a um pé de açaí. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 23 de fevereiro de 2012, fl. 60.

Aduz o Apelante que inexistem provas da autoria do delito e que as testemunhas ouvidas em juízo nada esclareceram. Pretende sua absolvição em nome do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões à fls.225-229.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00024848820118140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ENECI BRITO MARECO (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ENECI BRITO MARECO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 20 de setembro de 2011, por volta das 20:30h, a denunciada foi presa em flagrante, na posse de substância entorpecente. Ainda segundo as peças informativas, parte da droga, (cocaína), foi encontrada em poder de um adolescente, sobrinho da denunciada que estava na casa na hora da abordagem e a outra parte, no terreno da residência, próximo a um pé de açaí. (...).¿
(sic)

Alega o Apelante que inexistem provas da autoria do delito e que as testemunhas ouvidas em juízo nada esclareceram. Pretende sua absolvição em nome do princípio
in dubio pro reo
.

Assim, vejamos.

A materialidade do delito resta comprovada diante do laudo toxicológico de fls. 36-37, bem como do auto de apresentação e apreensão à fl. 26.

Por sua vez, a autoria resta comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, fl. 192 - mídia. A testemunha PM RAIMUNDO DE ASSIS SOUZA SIQUEIRA afirmou que:
¿(...) a acusada já tem várias denúncias por tráfico de drogas e ao passarem pela residência desta viram que ela saiu correndo juntamente com sua filha; que o CB SOUZA saiu atrás das duas e o declarante saiu atrás de um adolescente que se encontrava no local e que estava com um objeto na mão; que pediu que o adolescente parasse e este jogou o objeto no chão, onde havia um saco de pasta base de cocaína; que após revistarem a casa encontraram petecas de cocaína no quintal e mais uma quantia em dinheiro na área de serviço. (...).¿
Ressalto que suas declarações em sede policial foram confirmadas em juízo, sendo harmônicas e coerentes, não restando dúvidas quanto a sua veracidade.

A denunciada negou a prática delitiva, afirmando que era perseguida pelos policiais. Contudo, não logrou êxito em suas afirmações, eis que se mostraram isoladas nos autos diante das provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Em sede policial, fl. 16, o PM JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, afirmou que:
¿(...) estavam em ronda pelo bairro Sagrada Família e devido a várias denúncias que já haviam recebido de tráfico de entorpecentes na casa da apresentada, resolveram fazer uma abordagem a dois jovens que se encontravam na frente da casa e ao descerem da viatura, perceberam uma movimentação estranha no quintal, onde avistaram a apresentada e sua filha correrem em direção a uma área de mato nos fundos da residência e um adolescente correu com um copo na mão para o quintal ao lado; que o PM RAIMUNDO DE ASSIS correu atrás da suspeita e de sua filha, mas só conseguiu pegar ENECI, enquanto que o declarante correu até o adolescente, sendo que ao se aproximar o adolescente jogou o copo e dentro dele havia uma peteca grande de substância que se presume ser cocaína; que realizando uma revista pelo quintal, encontraram próximo a um pé de açaí, 14 petecas da mesma substância e na área de serviço, em uma vasilha de plástico, encontraram a quantia de R$ 362,00 em dinheiro; (...) que a acusada já é conhecida nas redondezas como a ¿LOIRA DO TRÁFICO
¿.

As declarações feitas em sede policial são corroboradas pelo depoimento da testemunha PM RAIMUNDO DE ASSIS em juízo, bem como pelas provas materiais acostadas aos autos, tais como laudo pericial comprovando que a substância encontrada se trata de cocaína e auto de apresentação e apreensão de objeto atestando que além da droga foi apreendida uma quantia em dinheiro.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (DESTAQUEI)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão da ora recorrente quanto a sua absolvição por ausência de provas, sendo a manutenção da condenação medida a se impor.

Ressalto por fim que não se insurgiu o Apelante em face da dosimetria e nem tampouco houve recurso da acusação, razão pela qual mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP valoradas negativamente e referentes à culpabilidade, antecedentes e conduta social, se encontram bem fundamentadas, inexistindo agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Sendo assim, mantenho a reprimenda em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator